Tribunal: TJDFT
Processo: 0724235-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724235-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TULIO DIMAS LUCCHINI COUTINHO AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (id 37546086) que, em demanda cognitiva, nos termos do CPC 292, § 3o, corrigiu de ofício o valor da causa de R$ 15.000,00 para R$ 140.850,00 determinando-lhe o recolhimento das custas remanescentes, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Defende a correção do valor que atribuiu à causa, com base em estimativa das perdas e danos e/ou das astreintes que possivelmente serão fixadas, se descumprida a obrigação de fazer. Alega que o valor da causa deve refletir a mensuração econômica do ato jurídico que se pretende fazer cumprir, no caso, a baixa da hipoteca, realizada para construção do imóvel que adquiriu mediante pagamento à vista. Aponta perigo de dano na possibilidade de arquivamento do processo, obstando seu direito de ação. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada até julgamento do AGI. 2. Decisão que, na fase cognitiva, corrige, ex officio, o valor da causa não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. A excepcional atenuação do critério legal restritivo depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX OFFICIO. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1.009, §1o, DO CPC. REVERSÃO DA QUANTIA ORIGINALMENTE ATRIBUÍDA. ACOLHIDA. PROTESTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DECISÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA. READEQUAÇÃO DO CONTRATO. TESE DE INADIMPLÊNCIA PARCIAL INFUNDADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante disposição contida no art. 1.009, §1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 1.1 Na hipótese dos autos, tem-se que a modificação ex ofício do valor da causa não é matéria que comporta agravo de instrumento, por não constar do rol do art. 1.015, do CPC, sendo, portando, cabível sua discussão nesta esfera recursal, nos exatos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. (...). 9. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (7a T. Cível, ac. 1.281.063, Desa. Gislene Pinheiro, julgado em 2020). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator